Tribunal: TJSP
Processo: 1098643-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS.
I. Pedido de repetição de indébito somado à compensação de lesão moral sofrida em decorrência de falha de prestação de serviços imputada à ré. Improcedência lançada na origem. Irresignação do autor. Manutenção.
II. Adesão do autor a plano de saúde administrado pela ré. Carência de evidência consistente de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS.
I. Pedido de repetição de indébito somado à compensação de lesão moral sofrida em decorrência de falha de prestação de serviços imputada à ré. Improcedência lançada na origem. Irresignação do autor. Manutenção.
II. Adesão do autor a plano de saúde administrado pela ré. Carência de evidência consistente de fornecimento errôneo de informação acerca de cobertura no Hospital Carlos Chagas no plano contratado. Alegação lastreada por elementos unilaterais ou meramente circunstanciais. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Motivação hígida do ato sentencial.
III. Inexistência de prova de ato ilícito na espécie. Prevalência da convicção de que a ré atuou no marco do exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Devido apartamento de qualquer provimento condenatório.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098643-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HOMERO
BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CORPORE ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFÍCIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098643-06.2019.8.26.0100 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1098643-06.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Homero Batista
Apelada: Corpore Administração de Benefícios
Voto n. 48.066
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS E INDENIZAÇAO POR DANOS
MATERIAIS.
I. Pedido de repetição de indébito somado à compensação de
lesão moral sofrida em decorrência de falha de prestação de
serviços imputada à ré. Improcedência lançada na origem.
Irresignação do autor. Manutenção.
II. Adesão do autor a plano de saúde administrado pela ré.
Carência de evidência consistente de fornecimento errôneo de
informação acerca de cobertura no Hospital Carlos Chagas no
plano contratado. Alegação lastreada por elementos unilaterais
ou meramente circunstanciais. Autor que não se desincumbiu
de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil. Motivação hígida do ato sentencial.
III. Inexistência de prova de ato ilícito na espécie. Prevalência
da convicção de que a ré atuou no marco do exercício regular
de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
Devido apartamento de qualquer provimento condenatório.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação por danos morais e
indenização por danos materiais julgada IMPROCEDENTE pela r.
sentença de fls. 107/110, da lavra do MM. Juiz de Direito Guilherme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098643-06.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Ferfoglia Gomes Dias e de relatório adotado, condenando o autor ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvada
a gratuidade processual concedida.
Recorre o autor.
Consoante as razões de fls. 113/121, busca o provimento
recursal para inversão do julgado, acolhendo-se o pedido condenatório
declinado na inicial. Argumenta, em síntese, que a prova documental
produzida demonstra que houve falha na prestação de serviços pela ré,
pois, ao ofertar plano de saúde, indicara que Hospital Chagas de
confiança do autor era credenciado à rede securitária, mas depois
indevidamente houve negativa de cobertura pela seguradora. Conclui,
assim, que “o magistrado singular mais uma vez se equivocou, pois
justamente esses documentos anexados pelo apelante é que justificam a
aplicação dos artigos do CDC acima transcritos, pois houve nítida falha
na prestação de serviços com notória falta do dever de informação de
conhecimento específico das cláusulas contratuais existentes” (fl. 119).
O apelo foi processado e respondido (fls. 125/135), sendo
tempestivo e dispensado de preparo, vez que o apelante é beneficiário da
gratuidade processual.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso é insubsistente.
O apelante aderiu a contrato de plano de saúde, administrado
pela apelada e prestado pela NOTRE DAME INTERMÉDICA,
denominado Advance 600 (fls. 20 e 65/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098643-06.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Sustenta que, ao necessitar de serviços médico-hospitalares e
tendo procurado o HOSPITAL CARLOS CHAGAS, teve a cobertura
negada, sob fundamento do não credenciamento do estabelecimento ao
plano, o que confrontaria a informação prestada pela apelada no momento
da contratação.
Pede, assim, o reconhecimento de lesão moral indenizável,
assim como repetição dos prêmios securitários adimplidos, sob
justificativa de que aderira ao plano essencialmente em virtude do
atendimento do nosocômio indicado.
Razão, todavia, não lhe assiste.
Embora aludida a contrariedade à atuação da recorrida no que
toca ao cumprimento do dever de informação adequada, o conjunto
probatório é frágil a demonstrá-lo. O documento de fl. 18 tem natureza
puramente unilateral; de outra parte, pouco ou nada esclarece o e-mail de
fl. 28 de que a administradora teria garantido, quando da contratação, a
vinculação do estabelecimento à rede credenciada.
Prevalece, em síntese, o motivado pelo i. Magistrado: “(...) o
próprio documento apresentado pela autora (fl.21), obtido ema plicativo
de smartphone que permite o acesso às informações do plano de saúde,
informa que o atendimento 24 horas no Hospital Carlos Chagas é
possível, mas somente em relação a serviços de obstetrícia não havendo,
portanto, cobertura aos exames de rotina que o autor pretendia. Ademais,
o teor das mensagens de celular (fls.22/26) e dos e-mails
trocados(fls.27/28) não permite afirmar que a requerida induziu o autor a
contratar um plano de saúde que não cumpria com as suas expectativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098643-06.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Ainda que as mensagens de Whatsapp demonstrem alguma confusão
imediata da funcionária da requerida, ressalta-se que as informações
acerca do plano de saúde estavam disponíveis no aplicativo de celular ao
qual o autor tinha acesso” (fl. 110).
Em suma, o apelado não se desincumbiu de seu ônus
probatório no que toca à discordância às informações prestadas pela
apelada (artigo 6o, inciso III, CDC), na forma do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, de modo que prevalece a convicção de que a
recorrido atuou no marco do exercício regular de seu direito, nos termos do
artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que torna insubsistente o
acolhimento de qualquer dos pleitos condenatórios deduzidos na demanda.
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se preserve a r.
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários de sucumbência, devidos pelo apelante aos
patronos da apelada, para o importe equivalente a 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual
concedida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator